Tribunal: TJES
Processo: 0013053-52.2019.8.08.0012
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013053-52.2019.8.08.0012

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: ADOLFO MUCCI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária de sentença que, em ação de cobrança ajuizada por servidor em face do Município de Cariacica, reconheceu a nulidade de contratos temporários sucessivamente prorrogados de fevereiro de 2006 a outubro de 2013. A sentença declarou a prescrição das parcelas pleiteadas, salvo as relativas ao FGTS, condenando o município ao pagamento desta verba, e julgou improcedente o pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) as sucessivas prorrogações de contrato temporário, sem justificativa razoável ou excepcional, configuram nulidade e geram direito ao recebimento de depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); o prazo prescricional aplicável à cobrança do FGTS, na hipótese, é quinquenal ou trintenário, considerando a modulação de efeitos fixada pelo STF no ARE nº 709.212/DF; e a anulação do contrato temporário, por si só, acarreta dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As sucessivas prorrogações de contrato temporário, desprovidas de motivação razoável ou de necessidade excepcional, configuram a nulidade da contratação, por desvirtuamento da regra do art. 37, IX, da Constituição Federal.

4. Conforme tese fixada pelo STF no ARE nº 709.212/DF (Tema nº 608), o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados no FGTS é quinquenal. Contudo, em razão da modulação dos efeitos da decisão, para as ações ajuizadas até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária. Proposta a presente ação em 16.08.2019, incide o prazo prescricional de 30 anos.

5. A mera anulação do contrato temporário, cujas renovações sucessivas eram de ciência do contratado, não configura dano moral in re ipsa, sendo necessária a comprovação do efetivo abalo à honra subjetiva para ensejar a condenação por danos extrapatrimoniais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Sentença confirmada em remessa necessária.

Dispositivos relevantes citados: art. 37, IX, da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 709.212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 13.11.2014 (Tema nº 608).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a r. sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de remessa necessária da r. sentença de fls.

128-135,
que, nos autos da
ação de cobrança

ajuizada por
ADOLFO MUCCI

em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
: (i) acolheu a prejudicial de mérito trazida em contestação para “declarar prescritas as parcelas pleiteadas, salvo as relativas ao FGTS”; (ii) julgou precedente “o pleito referente à verba fundiária para condenar a parte requerida ao pagamento do FGTS, caso não quitado”; (iii) julgou improcedente o pedido alusivo aos danos morais.

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

Instada a se manifestar, a D. Procuradoria de Justiça entendeu por desnecessária a sua intervenção. (id. 15152579).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0013053-52.2019.8.08.0012

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: ADOLFO MUCCI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
remessa necessária
da r. sentença de fls.

128-135,
que, nos autos da
ação de cobrança

ajuizada por
ADOLFO MUCCI

em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
: (i) acolheu a prejudicial de mérito trazida em contestação para “declarar prescritas as parcelas pleiteadas, salvo as relativas ao FGTS”; (ii) julgou precedente “o pleito referente à verba fundiária para condenar a parte requerida ao pagamento do FGTS, caso não quitado”; (ii) julgou improcedente o pedido alusivo aos danos morais.

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

Instada a se manifestar, a D. Procuradoria de Justiça entendeu por desnecessária a sua intervenção. (id. 15152579).

Pois bem.

Pela r. sentença, entendeu o julgador singular, em apertada síntese, pela nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes, visto que, apesar da renovação contratual por si só não configurar a nulidade do contrato, no caso em análise, os contratos firmados entre as partes ultrapassaram em muito o prazo razoável de prorrogação.

Nota-se que, desde fevereiro de 2006 vinham ocorrendo sucessivas prorrogações, até outubro de 2013, sem haver, para tanto, justificativa razoável ou excepcional necessidade de sua extensão.

Diante disso, tal como o magistrado singular, me convenço acerca da nulidade dos contratos em questão, pois carecem de motivos razoáveis/excepcionais para as múltiplas revogações.

Nesse sentido, o d. juízo a quo condenou o município de Cariacica ao pagamento do FGTS ao requerente, com base na aplicação da prescrição trintenária e, para tanto, utilizou-se de forma acertada da jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores. Nesse sentido, o julgado do C. STJ:

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 . II - No julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema n. 608), em 13 .11.2014, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei n. 8 .036/1990, e 55 do Decreto n. 99.684/1990, na parte em que ressalvam o "privilégio do FGTS à prescrição trintenária", e fixou a seguinte tese: "O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal .". III - O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc, de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses : (i)
se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação
. IV - A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. Precedentes. V - Na espécie, a ação foi proposta em nov/2006, atraindo a prescrição trintenária, consoante modulação de efeitos promovida no ARE n . 709.212/DF (Tema 608/STF). VI - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VII - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art . 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VIII - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1935626 MG 2021/0129115-3, Data de Julgamento: 27/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2022)

Assim, consoante a modulação de efeitos da decisão do ARE n. 709.212/DF, e considerando o ajuizamento da presente ação, com o pedido inicial, em 16/08/2019, aplica-se a prescrição trintenária.

Portanto, não merece reforma a r. sentença quanto à condenação do requerido ao pagamento dos depósitos do FGTS.

Por fim, quanto à improcedência do pedido de danos morais, também julgo correta a sentença em primeira instância, visto que o requerente não comprovou o suposto abalo emocional/prejuízo moral sofrido. Em consonância com tal entendimento está o julgado deste E. Tribunal de Justiça:

“Quanto ao dano moral, este não é considerado in re ipsa como afirmado e a simples afirmação da parte autor de que laborou para o Estado sob o pálio de contrato temporário, sucessivamente renovado não configura nenhum abalo à sua honra subjetiva, notadamente pela ciência da natureza precária do contrato, ao qual estava submetida, desde a celebração até o encerramento da relação jurídica. Ademais, era possível solicitar o seu desligamento a qualquer tempo, considerando o caráter precário da contratação” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0027153-73.2019.8.08.0024, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/10/2023).

Nessa toada, é incabível a condenação em danos extrapatrimoniais.

Pelo exposto,
CONFIRMO
a r. sentença em sede de remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)